Tribunal: STF
Processo: Rcl 65646
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por EBC – Soluções Imobiliárias LTDA. e LPS Brasil Consultoria de Imóveis S/A, contra decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 0000663-16.2015.5.02.0042), que teria violado o decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, além da tese fixada no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, e das orientações firmadas na ADC 48 e ADI 5.625. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    “Na origem, trata-se de reclamação trabalhista com cujo ajuizamento DENIS KIYOMITSU UEHARA pleiteou a declaração de vínculo de emprego relativamente ao período o qual as partes executaram Acordo Operacional de Corretor Autônomo (13/09/2010 a 24/04/2014). 



    […]



    Para reconhecer o vínculo de emprego, a Egrégia 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região afastou a natureza civil da relação havida entre as partes, sob o fundamento que seria elemento caracterizador da relação de emprego a inserção da trabalhadora na atividade fim da empresa.



    […]



    Denota-se que diferente da conclusão obtida na decisão regional reclamada, a empresa reclamante comprovou de maneira cabal a inexistência dos elementos constitutivos da relação de emprego, sendo devidamente analisado cada um dos requisitos por parte do juiz sentenciante em 1º instância.



    [...]



    Em sede de controle abstrato e difuso de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente declarado a regularidade da execução de modelos de divisão de trabalho diversificados daquele consubstanciado na relação empregatícia disciplinada pela Consolidação das Leis do Trabalho.



    […]



    O suporte fático consignado nas decisões da 4ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2º Região impugnadas, expressam, de modo inequívoco, a execução de contrato de parceria ajustado, tendo em vista a execução coordenada de atividades correlatas à intermediação imobiliária, disciplinadas nos termos dos arts. 722 a 729 do CCB, da Lei 6.530/78 e do Decreto 81.871/78, inclusive, sendo tal aspecto devidamente reconhecido pelo Juízo de 1º Grau quando da análise das provas realizadas no curso da instrução. 



    [...]



    Os julgados paradigmas explicitam, com efeito, que a existência de arranjos contratuais presumidamente válidos torna mesmo despicienda a perquirição da presença dos elementos configuradores da relação de emprego, cabendo, ao interessado, demonstrar cabalmente a caracterização de fraude ou vício de consentimento. 



    As decisões impugnadas não acomodam tais hipóteses, por consignarem elementos de convencimento que, devidamente interpretados, denotam a simples coordenação da atividade econômica pelas partes e a adoção de padrões de procedimentos em decorrência da necessidade de organização administrativa. 



    Trata-se, em verdade, de premissas compatíveis com a regulação contratual de atividades correlatas à intermediação imobiliária, mediante estipulação de critérios para a organização da atividade e a partilha dos resultados eventualmente obtidos, rigorosamente na forma do art. 6º, §§ 2º e 3º da Lei 6.530/78. 



    […]



    Foram, por conseguinte, desrespeitadas as teses pronunciadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), as quais inviabilizam a preterição de modelos lícitos de divisão de trabalho em favor da declaração presuntiva da configuração de relação empregatícia.”



    Ao final, requer “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX; e as orientações firmadas na ADC 48 e ADI 5.625. 



    Assiste razão à parte Reclamante. Em síntese, a sentença de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender que o acervo probatório produzido nos autos demonstrou, efetivamente, a existência de relação jurídica de trabalho autônomo entre os litigantes, consignando que “o reclamante, ao preencher a proposta de trabalho (doc. 1, do volume de documentos), estava ciente de que a prestação de serviços ocorreria de forma autônoma, inclusive tendo declarado que anteriormente prestou serviços nesta modalidade a outra empresa do ramo imobiliário (doc. 1 – fls. 3)” e, igualmente, que “era o autor que assumia o risco da sua própria atividade, confessando inclusive que por alguns meses chegou a não receber qualquer retribuição por parte da ré” (eDoc. 12). 



    Todavia, em sede recursal, a 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região deu provimento ao Recurso Ordinário para reconhecer o vínculo empregatício postulado no bojo da Reclamatória Trabalhista, sob os seguintes fundamentos:



    “Com efeito, o vínculo de emprego restou devidamente caracterizado pelos elementos de prova contidos nos autos, uma vez que a função de corretor de imóveis, desempenhada pelo autor, estava inserida na estrutura organizacional das reclamadas EBC CONSULTORIA DE IMÓVEIS e LPS CONSULTORIA DE IMÓVEIS, consoante se passa a escandir:



    [...]



    Na espécie, diante da presunção juris tantum da configuração do vínculo empregatício, tem-se que a PESSOALIDADE foi traço característico na constância da prestação dos serviços pela reclamante reclamada, não havendo qualquer declaração explícita na prova oral no sentido de que aquele pudesse fazer-se substituir na prestação dos serviços contratados, sem prévia anuência patronal.



    [...]



    Prosseguindo no deslinde da questão, quanto ao segundo requisito, NÃO EVENTUALIDADE, com sufrágio na teoria dos fins do empreendimento, traduz-se como sendo a necessidade permanente da atividade do trabalhador para o empreendimento econômico, seja de forma habitual ou intermitente.



    In casu, é inconteste a estreita correspondência entre O labor do reclamante [função de corretor de imóveis] com as atividades normais das reclamadas [dentre os objetivos sociais das empresas destaca-se a "consultoria e intermediação de compra, venda, permuta e locação de imóveis, ou de direitos e obrigações a ele relativos" (fl. 73)].



    Disso se extrai a natureza não eventual do labor do obreiro, porquanto corresponde à regular dinâmica do empreendimento tomador dos serviços, cuja duração do trabalho prestado, que se protrai no tempo, induz à permanência na empresa com ânimo definitivo.



    Quanto ao terceiro pressuposto fático-jurídico – SUBORDINACÃO - traduz-se na condição de dependência decorrente do direito do empregador de comandar e do dever do empregado de obedecer às ordens deste.



    [...]



    Por fim, no tocante ao elemento ONEROSIDADE, indispensável para a configuração do vínculo de emprego, também se fez presente na relação jurídica havida entre as partes, sob o prisma subjetivo (animus contrahendi), manifestada, segundo as lições do doutrinador Maurício Godinho Delgado, “pela intenção contraprestativa, pela intenção econômica (intenção onerosa, pois) conferida pelas partes - em especial pelo prestador de serviços – ao fato da prestação de trabalho. Existirá o elemento fático-jurídico da onerosidade no vínculo firmado entras as partes caso prestação de serviços tenha sido pactuada, pelo trabalhador, com o intuito contraprestativo trabalhista, com o intuito essencial de auferir um ganho econômico pelo trabalho ofertado". (in Curso de direito do trabalho, 11ª ed. São Paulo: LTr, 2012, pp. 292/293).



    E também sobre o prisma objetivo evidencia-se a ONEROSIDADE, por meio do pagamento de comissões, conforme documentos nº 16 a nº 177 do volume apartado.



    Em arremate, todas essas circunstâncias fático-probatórias caracterizam os pressupostos do art. 3º, do Texto Consolidado, a evidenciar a relação de emprego.



    […]



    Por fim, a ré sustenta que o autor atuava como corretor autônomo, atividade regulada pela Lei 6.530/78, o que excluiria sua condição de empregado. No entanto, este argumento não pode ser considerado, uma vez que a nova redação do art. 6º dessa lei admite a possibilidade de configuração de vínculo de emprego entre corretores e imobiliários. 



    Ante o exposto, presentes os requisitos caracterizadores da relação empregatícia, de rigor o reconhecimento da relação de emprego havida entre o autor e reclamada, no período compreendido entre 13.09.2010 e 24.04.2014.



    Para que não haja supressão de instância, determino o retorno dos autos ao MM. Juízo de origem para a análise dos demais pleitos vindicados na petição inicial. Prejudicada a análise dos demais pedidos recursais. [...]” (eDoc. 22)



    Interposto Recurso de Revista por EBC – Soluções Imobiliárias LTDA. e LPS Brasil Consultoria de Imóveis S/A, a Vice-Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região recebeu o recurso em relação ao tema “indenização por dano moral/anotação CTPS” e, por outro lado, negou seguimento quanto às demais insurgências (eDoc. 13), ensejando a interposição de Agravo de Instrumento, que se encontra pendente de julgamento pela 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho.



    Como se vê, a decisão reclamada desconsiderou a contratação do ora beneficiário como corretor autônomo, na forma da Lei 6.530/1978. Ao fazê-lo, não observou o entendimento desta CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral. 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade-fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de corretor de imóveis, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de corretores autônomos, sem vínculo empregatício.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o Acórdão impugnado e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a Reclamatória Trabalhista 0000663-16.2015.5.02.0042, originária da 42ª Vara do Trabalho de São Paulo e, atualmente, em trâmite perante a 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, sob relatoria do Exmº Sr. Desembargador Convocado José Pedro de Camargo Rodrigues de Souza.



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e do exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: Rcl 31296-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25/9/2019; e Rcl 24.417-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 24/4/2017.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente